Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão estatal e a condenou como incurso nas penas do artigo 168, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de apropriação indébita.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que a ré praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição da acusada por ausência de dolo ou atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.